Tribunal: STF
Processo: ARE 1325357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. VERIFICAÇÃO DE VALIDADE. INCAPACIDADE DE UMA DAS PARTES. ATO OCORRIDO ANTES DA INTERDIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE À ÉPOCA DO ATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO. NULO.
    1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso, quando houver impugnação aos fundamentos da r. sentença naquilo que o recorrente entenda pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo.
    2. De acordo com o art. 171, I, do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos praticado por relativamente incapaz. Mediante a alteração do Código Civil pela Lei nº 13.146/2015, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade são considerados relativamente incapazes.
    3. O processo de interdição é indispensável para que se possa retirar a capacidade de fato de alguém, sob pena de afronta ao direito fundamental de autodeterminação do ser humano. Com efeito, a decisão judicial não cria o estado de incapacidade. Este é, por óbvio, preexistente ao reconhecimento judicial. Assim, os atos praticados pelo interditado, mesmo que anteriores à decisão de interdição, podem ser anulados, se demonstrada a existência da causa da incapacidade, à época em que realizados. Precedente do STJ.
    4. O artigo 171, inciso II, do Código Civil estabelece que, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício de vontade decorrente de erro e dolo.
    5. Demonstrada a existência de incapacidade relativa de uma das partes à época do ato jurídico, somado a vício de consentimento, mostra-se cabível a anulação da escritura pública de união estável.
    6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 226, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente